Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-89.2022.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-89.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (APELANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – QUESTÃO PRELIMINAR – GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ INDEFERIDA E PRECLUSA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PENDENTE – MANIFESTAÇÃO EM QUE É PLEITEADA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR CONTA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (ART. 239, § 1° DO CPC) – INTEMPESTIVIDADE E EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – DEFESA DILATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE IMEDIATO EXERCÍCIO DA DEFESA VIA EMBARGOS – RESSALVA EXPRESSA NO ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO À QUESTÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A então executada, ora embargante e apelante, comparece nos autos, via advogadas que a representam, solicitando a suspensão da execução em razão do ajuizamento de recuperação judicial da requerida, juntando instrumento de procuração em que ela outorga poderes de representação judicial às suas causídicas, com exceção de poderes especiais para receber citação (art. 105 do CPC). Não obstante tenha feito reserva expressa na peça referida de que tal manifestação não consubstanciaria comparecimento espontâneo, tal intenção, conforme corretamente reconhecido na sentença, não deve prosperar, isso porque, conquanto não tenham sido outorgados poderes especiais para receber citação, é inequívoco que a executada, via de suas advogadas, tinha clarividente conhecimento da execução e também apresentou defesa na referida peça, ainda que dilatória, o que, a teor do entendimento do STJ, supre a citação, consubstanciando comparecimento espontâneo na forma do art. 239, § 1° do CPC.

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É QUE, NA FORMA DA ORIENTAÇÃO PACIFICADA, SE CONFIGURA O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU COM: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; E B) A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AINDA QUE NÃO OUTORGADOS PODERES ESPECIAIS AO ADVOGADO PARA RECEBER A CITAÇÃO". (...)”
(STJ - EREsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/08/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/08/2018).

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003206-89.2022.8.11.0086

APELANTE:

SILVANA MARIA POLESE HERTER

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA MARIA POLESE HERTER
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, o qual reconheceu a intempestividade dos embargos à execução e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte embargante, ora apelante, nas custas processuais. Sem condenação em honorários.

Nas razões do apelo de Id. 172227233, a parte apelante aduz, em síntese, que é incorreta a conclusão pela sua citação e comparecimento espontâneo nos autos, porque não foram outorgados poderes especiais para receber citação ao causídico que a representa no feito.

Pede, assim, o deferimento da gratuidade de justiça e o provimento do apelo, anulando-se a sentença recorrida e reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução, com seu regular processamento.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 172227239.

No Id. 172610652 consta certificado que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, observa-se que a apelante almeja a concessão da gratuidade de justiça em seara recursal.

No entanto, analisando o processado na origem, observa-se que a gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de Id. 172227222, não tendo a apelante interposto recurso contra a referida decisão, mas solicitado o parcelamento das custas na peça de Id. 172227223, o que foi deferido na decisão de Id. 172227224.

Assim, incorreta a certidão de Id. 172610652 dando conta de que a apelante seria beneficiária da gratuidade de justiça, posto que indeferido expressamente o referido pedido e preclusa tal questão, a qual não comporta mais reexame.

Destarte, imperioso que a parte apelante promova o recolhimento das custas iniciais e recursais devidas, ainda que de forma parcelada em 6 (seis) vezes, o que desde já
DEFIRO
e
DETERMINO
.

Não obstante, considerando que a questão do recolhimento do preparo é vício saneável, possível desde já analisar a insurgência recursal, sem prejuízo do ulterior recolhimento, sob pena dos consectários previstos na CNGC Judicial, conforme será ao final determinado.

Destarte, procedo a análise da insurgência recursal.

Nesta senda, verifica-se que a controvérsia cinge-se em aferir a correção da sentença recorrida que reconheceu o comparecimento espontâneo da executada, bem assim, a conseguinte intempestividade dos embargos à execução e extinguiu o processo sem exame do mérito.

Pois bem.

No caso em análise, analisando os autos da execução número 1001253-61.2020.8.11.0086, observa-se da peça Id. 35059245 (também juntada neste feito), que a então executada SILVANA MARIA POLESE HERTER, ora embargante e apelante, comparece nos autos, via advogadas que a representam,
solicitando a suspensão da execução em razão do ajuizamento de recuperação judicial da requerida
, sendo juntado no Id. 172227238 instrumento de procuração em que ela outorga poderes de representação judicial às suas causídicas, com exceção de poderes especiais para receber citação (art. 105 do CPC).

Neste contexto, não obstante tenha feito reserva expressa na peça referida de que tal manifestação não consubstanciaria comparecimento espontâneo (
“a executada está amparada por decisão judicial que impede que ela promova atos de constrição de bens da requerida, consignando que a executada se reserva ao direito de defender-se da presente ação em todos os seus termos, quando citada para tal ato, uma vez que as advogadas subscritoras não possuem poderes específicos para receber citação”
), tal intenção, conforme corretamente reconhecido na sentença, não deve prosperar, isso porque, conquanto não tenham sido outorgados poderes especiais para receber citação, é inequívoco que a executada, via de suas advogadas, tinha clarividente conhecimento da execução e também apresentou defesa na referida peça, ainda que dilatória, o que, a teor do entendimento do STJ, supre a citação, consubstanciando comparecimento espontâneo na forma do art. 239, § 1° do CPC.

Neste tear, saliento que embora não tenha sido nominada como defesa, a manifestação de Id. 35059245 possui tal natureza, já que nela a parte executada intenciona a suspensão da execução, restando também evidente que as advogadas de defesa tinham conhecimento da execução, podendo e devendo, desde a referida manifestação, apresentar a defesa oportuna via embargos à execução, sendo descabida a reserva de que poderiam apresentar quando entendessem pertinente, ou seja, segundo elas, quando a citação da executada regularmente ocorresse.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.
AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2.
É QUE, NA FORMA DA ORIENTAÇÃO PACIFICADA, SE CONFIGURA O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU COM:

"a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo;
E B) A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AINDA QUE NÃO OUTORGADOS PODERES ESPECIAIS AO ADVOGADO PARA RECEBER A CITAÇÃO"
. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos.”
(STJ - EREsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/08/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/08/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO - CADASTRAMENTO DO ADVOGADO PARA CONSULTA - NULIDADE DO SUPRIMENTO DA CITAÇÃO - COMPARECIMENTO AOS AUTOS PARA ARGUIR A NULIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INÍCIO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1º, DO CPC. 1.
A mera juntada de procuração sem poderes para receber citação, apenas para consulta aos autos, não configura o comparecimento espontâneo apto a suprir a citação.
2.
No entanto, comparecendo aos autos para arguir a nulidade da decisão que reconheceu o suprimento da citação, a parte demonstra ciência inequívoca do feito, de forma que o novo comparecimento espontâneo supre a ausência de citação, em especial considerando que a nova procuração juntada aos autos concede poderes para acompanhar o processo específico, mencionando o seu número e o individualizando.
3.
Consoante o disposto no art. 239, § 1°, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
4.
Ao comparecer espontaneamente aos autos alegando a nulidade do suprimento da citação, teve início o prazo para a apresentação de embargos à execução, não havendo que se falar em devolução de prazo.
”
(TJ-MG - AI: 10000210064564001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS EXECUTIVOS - CONFIGURAÇÃO - JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCEDIMENTO. -
O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 239, § 1º, do CPC),
também ocorre nos casos em que a procuração outorgada apesar de conferir poderes gerais, contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação, o que demonstra que a parte tinha plena ciência acerca da demanda específica que foi ajuizada em seu desfavor
.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.011094-0/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da sumula em 03/06/2020) (destaquei)

Assim, conclui-se escorreito raciocínio e conclusão levados a efeito na sentença recorrida, os quais devem ser mantidos incólumes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

DETERMINO
que a parte apelante recolha o complemento das custas processuais devidas pela distribuição da inicia e preparo do presente recurso conforme delineado no início do voto, de forma parcelada, comprovando no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste julgado, o recolhimento da primeira parcela, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023